Tribunal: TJBA
Processo: 0002691-28.2008.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002691-28.2008.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE REGRA ESPECÍFICA NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 475-M § 3º, DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL de n. 0002691-28.2008.8.05.0022, em que figura, como apelante, ITAU UNIBANCO S/A, e, como apelado, o MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ____ de ___________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a)